Tribunal: TJBA
Processo: 8002055-95.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002055-95.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

APELADO: DANILO MARTINS DA SILVA

Advogado(s)
:
ALINE TEIXEIRA DE SOUZA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO UNILATERAL. BAIXA DE CNPJ. MANUTENÇÃO DO SEGURO. LEGÍTIMA EXPECTATIVA. MENOR EM TRATAMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I.
Caso em exame

1. Insurge-se a operadora do plano de saúde em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, condenando-a ao restabelecimento do plano de saúde cancelado unilateralmente.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber
se o cancelamento do plano de saúde ocorreu de forma regular ou não, justificando-se a determinação de seu restabelecimento.

III. Razões de decidir

3. O
s contratos de plano de saúde não poderão ser rescindidos unilateralmente, exceto se houver fraude ou inadimplemento das mensalidades por período superior a 60 (sessenta) dias, consecutivos ou não, nos últimos 12 (doze) meses de vigência da avença.

4. No caso dos autos, o apelado contratou o plano de saúde, efetuando o pagamento das mensalidades.

5. Em 2018, ocorreu a baixa do CNPJ da empresa, mas o plano de saúde foi mantido por alguns anos, sem questionamentos da operadora.

6. Somente após o ajuizamento de demandas judiciais pelo apelado, para garantia do tratamento de saúde de sua filha, a operadora procedeu ao cancelamento do plano, sob o fundamento de baixa do CNPJ.

7. A conduta da operadora viola a boa-fé objetiva e a legítima expectativa do consumidor, sendo certo que não foram observadas as hipóteses legais que autorizam o cancelamento unilateral.

IV. Dispositivo e tese

8. Sentença mantida.

9. Recurso conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8002055-95.2022.8.05.0001
, em que figuram como apelante
BRADESCO SAUDE S/A
e como apelada
DANILO MARTINS DA SILVA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salada das sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator